Tribunal: STF
Processo: ARE 1574598
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Agravo em Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Ingresso domiciliar sem mandado. Alegação de ilicitude das provas. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO. 



1. A busca pessoal só poderá ser feita quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, inteligência do art. 244 do Código de Processo Penal. 



2. Padece de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita". 



3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 



4. No caso em julgamento, verifica-se a ilicitude de abordagem aos apelantes posto que não configurada as fundadas suspeitas. De semelhante forma, não restou comprovada a licitude da busca domiciliar resultando daí a nulidade das provas obtidas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



(Apelação Criminal Nº 5617382-07.2023.8.09.0011/GO, 4ª Turma da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator: Desembargador Wild Afonso Ogawa, j. 08/07/2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, alega-se contrariedade ao art. 5º, XI, da Constituição da República. Sustenta o MPGO que “i) a conduta policial foi amparada por meio de anterior busca e apreensão pessoal que logrou êxito em encontrar substâncias entorpecentes em posse dos recorridos, os quais informaram que no interior da residência haveria mais estupefacientes e; ii) a autorização de ingresso dos policiais pela recorrida Joyce validam a diligência dos agentes públicos e não alcançam rigores que ultrapassem os definidos pela Constituição Federal”.



    Aduz, ainda, que “houve autorização prévia de uma acusada após ter sido surpreendida na posse de tóxicos, para o ingresso da força policial, o que resultou na apreensão de mais substância proibida e da arma de fogo de uso restrito”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Extrai-se da sentença condenatória (Doc. 9):



    “ (...)



    In casu, denota-se que a situação flagrancial dos acusados ocorreu em conformidade com o que apregoa a legislação, não sendo admitido alegar que os policiais estavam procurando meio para “acharem” qualquer indício que culminasse na prisão dos réus. 



    Isto porque, em detida análise ao inquérito policial vê-se que os policiais responsáveis pela prisão dos acusados narraram que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, quando visualizaram os acusados em uma motocicleta, em alta velocidade e avançando sinal vermelho no semáforo (movimentação n.º 1). 



    Ora, denota-se que os policiais militares atuaram nos limites da competência que lhes são reservadas, dentre elas, a abordagem com o propósito preventivo de combate à criminalidade, como ocorreu in casu.



    (...)



    Assim, e ao contrário do que alega a defesa, a abordagem executada pautou-se na necessária justa causa, não havendo nenhuma mácula na ação dos agentes públicos e que possa contaminar as provas dos autos, motivo que rejeito a preliminar. 



    Outrossim, em relação a preliminar arguida pela defesa da acusada Joyce Mendonça da Silva, de reconhecimento e desentranhamento de provas ilícitas, sob a alegação de que foram obtidas através de violação de domicílio, é importante salientar que apesar de não se olvidar que a inviolabilidade de domicílio é um direito fundamental tutelado pela Constituição Federal, tal direito não se exterioriza de maneira absoluta, podendo ser, como cediço, restringido nas hipóteses previstas no texto constitucional, in verbis: “Art. 5º […] XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; [...]”. 



    In casu, há nos autos gravação audiovisual da acusada Joyce autorizando o ingresso dos policiais na residência como salientado pelos defensores e pelas testemunhas policiais em sede judicial e, apesar de a defesa questionar a voluntariedade da autorização, não foram arroladas testemunhas ou acostadas provas que corroborassem com a sua alegação.



    Ainda, observa-se que a expedição de mandado de busca e apreensão exteriorizava-se prescindível, visto que na época dos fatos, os acusados encontravam-se em situação de flagrância delitiva e, ao contrário do alegado pela defesa, denota-se que os policiais militares atuaram nos limites da competência que lhes são reservadas, dentre elas, a abordagem com o propósito preventivo de combate à criminalidade, pois no caso dos autos, além de a acusada Joyce ter afirmado aos policiais, no momento da abordagem, que havia deixado seus três filhos menores sozinhos, dentre eles uma bebê de 4 (quatro) meses de idade, também afirmou que havia mais substâncias ilícitas em sua residência, fatos que justificam a entrada dos policiais no local.



    (...).”



    Interposta apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao recurso defensivo para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, bem como das demais provas dela derivadas e, consequentemente, absolver os recorridos do delito ora imputado. Colhe-se do acórdão impugnado:



    “(...)



    Constata-se que a abordagem, segundo a denúncia, se deu por estar o casal em “atitude suspeita”, entretanto, sequer descreve qual seria tal atitude. 



    Das declarações do policial Allef Dias conclui-se que a abordagem se dera em razão dos apelantes estarem em uma motocicleta, em alta velocidade e não respeitando o sinal de “Pare”. 



    Ocorre que não há informação de quanto tempo se deu o “acompanhamento”, qual o trajeto percorrido, como foi aferido o excesso de velocidade bem como a localização dos sinais de “Pare” não foram obedecidos.



    Chama a atenção que os policiais tenham concluído que em um veículo em movimento (em grande velocidade como declarado) o condutor da motocicleta estava com um pacote em uma das mãos. Não se olvide que a abordagem se dera à noite, por volta das 21 horas. Ademais, o tal “pacote” conteria 10g de cocaína. Conforme fotografia inserida no laudo pericial, trata-se, como não poderia ser diferente, devido à quantidade, de uma pequena embalagem.



    Também vêm à tona os seguintes questionamentos: Porque Valdeir conduzia a moto com o entorpecente em suas mãos quando o óbvio seria guardá-lo, e bem? Ademais, porque Valdeir não teria simplesmente aberto a mão e deixado cair a droga quando percebeu a aproximação da polícia e assim se livrar do flagrante? À noite e em velocidade, dificilmente seria percebido. Não se olvide que os policiais declararam que o pacote em suas mãos só foi percebido quando já estavam parados.



    (...)



    Conclui-se, sem sombra de dúvidas, que a abordagem foi feita de forma ilegal, configurando-se abusiva e arbitrária na medida em que não é crível que em alta velocidade, durante a noite, seja possível alguém visualizar nas mãos de um motociclista um pacote com 10g de qualquer coisa. De semelhante forma, a afirmativa de que havia excesso de velocidade e desrespeito à sinalização não vem acompanhada de elementos mínimos que lhe dê arrimo.



    Da busca no domicílio 



    Causa espanto a facilidade e a frequência com que presos em flagrante, por tráfico de drogas, se mostrem tão solícitos para verem sua situação agravada, “colaborando” com a polícia de forma que extrapola o senso comum mais raso, afinal, pra quê se complicar mais do que já se está? Neste sentido vale reprisar algumas palavras postas na denúncia:



    Sem demora, Joyce revelou que havia mais entorpecentes em sua residência, localizada na Rua PV-44, chácara 7, parte B, Bairro Parque Dom Miguel, razão pela qual os militares foram ao local.



    O Ministério Público assevera que há gravação dando conta da autorização de Joyce para a entrada em seu domicílio. O arquivo se encontra no evento 71 arquivo 1. Possui oito segundos, a seguir transcritos:



    Joyce Mendonça da Silva. 



    Joyce, reside nesta residência aí? 



    Isso. 



    Autoriza a entrada dos policiais? 



    Autorizo



    Chama a atenção que em momento crucial, não só para a consolidação do flagrante mas também para toda a ação penal, tenha merecido parcos oito segundos de gravação, deixando de demonstrar em que condições tal “autorização” tenha sido dada. Sequer o imóvel é visto/mostrado. 



    Nota-se claramente que Joyce estava abalada emocionalmente naquele momento, posto que há lágrimas em seus olhos.



    Nunca é demais lembrar que no tempo da Idade Média a confissão, então tida como a “Rainha das Provas”, mandou muita gente para fogueira. Como é sabido, a depender das “condições pretéritas” qualquer um confessa até mesmo que é o próprio capeta, quiçá a autorização para adentrar no domicílio. 



    Ora, se havia ali um dispositivo para gravar os acontecimentos, por que não há imagens da abordagem? Por que não há imagens anteriores dando conta das condições em que houve a “autorização” de entrada no domicílio”. A seletividade é sintomática! 



    Cumpre não olvidar que a testemunha Carina Cristiane Brisola, vizinha dos apelantes, quando percebeu a movimentação em frente a sua casa foi até lá para saber o que estava acontecendo.



    (...)



    Outro questionamento surge neste momento: Não seria uma excelente oportunidade para os policiais demonstrarem a correção da entrada em domicílio chamando Carina para presenciar toda a ação, inclusive a autorização de entrada? Entretanto, de forma contrária, repeliu-se a presença a vizinha/testemunha no local. A seletividade é sintomática! 



    Escancara-se, a mais não poder, a abusiva entrada no domicílio. 



    Não é outra a conclusão que se tira ao analisar as gravações no que respeita ao momento em que a arma e a droga são encontradas. A uma porque os próprios policiais deixaram claro que a gravação só se dera depois de encontrarem os objetos ilícitos. A duas, não se observa as circunstâncias em que tais objetos teriam sido “encontrados”. Certo é que, a despeito do uso da ferramenta para gravar o tal “encontro” dos ilícitos, mais uma vez só se observa uma mera encenação (confirmada pelos policiais) já que não se vê os fatos anteriores. A seletividade é sintomática!



    (...) ”



    Vê-se, portanto, que a Corte Estadual absolveu os recorridos por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal e domiciliar, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado da imputação contida na denúncia.



    Ocorre que, conforme se extrai dos autos, a abordagem ocorreu em estrita observância à legislação e à jurisprudência consolidada, configurando justa causa e flagrante delito, nos termos do artigo 5º, XI, da Constituição Federal, bem como dos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal.



    Inicialmente, vale destacar que os policiais militares, no exercício regular de suas funções, identificaram os recorridos em atitude suspeita, trafegando em alta velocidade e desrespeitando sinalização de trânsito, fatos esses que, por si só, autorizam a abordagem, conforme previsto no artigo 244 do CPP.



    Ademais, não se pode olvidar que, mesmo durante abordagem de trânsito, é possível a identificação de elementos que indiquem a prática de crimes, como a percepção do porte de substância entorpecente em posse de um dos abordados, o que justifica a busca pessoal e consequente apreensão.



    Em tal ocasião, “foram apreendidos com Valdeir 3 (três) munições intactas de calibre .38 SPL, R$ 310 em espécie, um aparelho celular e uma sacola de cor azul, na qual havia uma porção de cocaína, pesando 10 g. Já em posse de Joyce foi localizada outra porção de cocaína, pesando 10g, a qual possuía a mesma embalagem daquela apreendida com Valdeir”.



    Consta ainda que, “Sem demora, Joyce revelou que havia mais entorpecentes em sua residência, localizada na Rua PV-44, chácara 7, parte B, Bairro Parque Dom Miguel, razão pela qual os militares foram ao local”.



    Em busca domiciliar, foram apreendidos “1 (uma) porção de cocaína, pesando 168 g (cento e sessenta e oito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Além disso, foram apreendidas “1 (uma) arma de fogo, tipo revólver, marca Rexio, modelo Pucara, calibre nominal .38 Special, e 3 (três) munições de calibre nominal .38 SPL, todas de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal”. Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 280. 



    No caso, as circunstâncias que envolveram a diligência policial evidenciam que a atuação estatal foi pautada em elementos concretos, objetivos e consistentes, e não em meras suposições ou alegações genéricas. 



    Quanto à entrada na residência dos recorridos, importante enfatizar que esta ocorreu com autorização expressa e voluntária da moradora. Conforme destacado pelo Juízo de primeiro grau, “há nos autos gravação audiovisual da acusada Joyce autorizando o ingresso dos policiais na residência como salientado pelos defensores e pelas testemunhas policiais em sede judicial e, apesar de a defesa questionar a voluntariedade da autorização, não foram arroladas testemunhas ou acostadas provas que corroborassem com a sua alegação”.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise. Isso porque, os policiais foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem dos recorridos, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos, bem como para a busca domiciliar realizada. 



    Em recente precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, entendeu-se que “a fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025). Transcrevo a íntegra da ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    Nesse mesmo sentido: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial. 8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido.”



    (RE 1550745 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, DJe 08-07-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Fundada suspeita para a abordagem devidamente comprovada. Acórdão do Tribunal de Justiça estadual em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Restabelecimento da sentença condenatória. Agravo regimental ao qual se dá provimento.” (ARE 1475633 AgR-segundo, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27-05-2024, DJe 13-06-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE RECURSAL. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. JUSTA CAUSA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. Com o provimento, no Superior Tribunal de Justiça, de recurso especial formalizado pela defesa, mostra-se configurado interesse do Ministério Público estadual na formalização de recurso extraordinário. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito. 3. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1498478 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, DJe 10-12-2024)



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (Apelação Criminal nº 5617382-07.2023.8.09.0011/GO) e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rio Verde/GO (Ação penal nº 5617382-07.2023.8.09.0011).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente